Tribunal: TJES
Processo: 5006097-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006097-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: GRAMOBRAS GRANITOS E MARMORES BRASILEIROS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MAJORAÇÃO DO TETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra decisão da 3ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que, ao proferir o saneamento do feito na ação movida por
Gramobras Granitos e Mármores Brasileiros Ltda.
,
majorou o limite máximo da multa cominatória de R$ 5.000,00 para R$ 20.000,00
, diante do descumprimento de decisão judicial que determinara a suspensão das anotações restritivas em nome da empresa autora. O agravante sustenta a
exorbitância e desproporcionalidade
da multa, requerendo sua
redução
para R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 1.000,00, ou a
revogação da penalidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
definir se é razoável e proporcional a majoração do teto da multa cominatória (astreintes) para R$ 20.000,00
, fixada para compelir o cumprimento de decisão que determinou a exclusão de negativações indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 536, §1º, do
CPC/2015
confere ao magistrado o poder de impor multa coercitiva, de ofício ou a requerimento da parte, como meio legítimo de assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

4.
A multa cominatória
não tem caráter indenizatório
, mas
função coercitiva
, devendo ser suficiente para compelir o devedor a cumprir a ordem judicial, sem ser irrisória ou desproporcional.

5.
No caso concreto, a multa diária de
R$ 500,00
, limitada a
R$ 20.000,00
, revela-se
adequada à finalidade coercitiva
, considerando o
porte econômico da instituição financeira
e os
transtornos causados à parte agravada
pelo descumprimento da ordem.

6.
O valor fixado apenas atingirá expressão patrimonial relevante
caso persista o descumprimento
, inexistindo enriquecimento sem causa, pois a sanção decorre de
conduta ilegítima do agravante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A multa cominatória prevista no art. 536, §1º, do CPC tem natureza coercitiva e deve ser fixada em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial. É legítima a majoração do teto das astreintes quando demonstrado o descumprimento reiterado da ordem judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 536, §1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.914.521/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.11.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5017471-08.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Marianne Júdice de Mattos, j. 14.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a decisão de ID 62877932, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação ajuizada por
GRAMOBRAS GRANITOS E MÁRMORES BRASILEIROS LTDA
, que, ao proferir o saneamento do feito, apreciou requerimento da parte autora para majoração da multa diária anteriormente fixada, em razão do alegado descumprimento da ordem judicial que determinou a suspensão das anotações restritivas em nome da empresa demandante.

Em suas razões recursais (ID 13286881), o Agravante sustenta, em síntese:
(I)
que a decisão agravada, ao majorar o teto da multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), impôs uma penalidade exorbitante, desproporcional e irrazoável, que pode acarretar prejuízo irreparável e enriquecimento ilícito da parte Agravada;
(II)
que a multa, tal qual imposta, é ilimitada e que a decisão não merece ser mantida;
(III)
que a Agravada não apresentou documentos que comprovem que o valor devido é menor que o cobrado.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, revogando a obrigação imposta e a multa arbitrada, ou, subsidiariamente, que o valor seja revisto para R$ 100,00 (cem reais) por descumprimento, limitado a R$ 1.000,00, e que conste na decisão que a multa correrá da intimação pessoal. No mérito, pede a confirmação da liminar.

Decisão de ID 13636860, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, embora regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (ID 16227237).

Na origem, depreende-se que a parte Agravada, em sua petição inicial, narrou ter contratado dois empréstimos rotativos totalizando R$ 200.000,00, que foram integralmente quitados em 07 de junho de 2024. Contudo, o banco informou a existência de débitos referentes a juros não cobrados, no valor de R$ 6.046,25, valor este contestado pela autora. Aduziu que, apesar de tentar regularizar a situação e se dispor a pagar o valor que entendia devido, o banco se recusou a emitir boleto e solicitou a inscrição de seu nome junto ao SERASA pela dívida de R$ 200.000,00, causando-lhe inúmeros transtornos.

A primeira decisão proferida nos autos de origem (ID 48826167), datada de 16/08/2024, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o BANCO SANTANDER S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, deixasse de implementar e/ou suspendesse as negativações em desfavor da autora, exclusivamente quanto ao contrato nº 290000004900 no valor atual de R$ 200.000,00, até o deslinde final da demanda, “
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

O recorrente foi devidamente intimado desta decisão, apresentou contestação (ID 52542763), na qual defendeu a existência de saldo devedor referente a encargos contratuais e a legalidade da cobrança e da negativação,
mas não interpôs recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência e impôs a obrigação de suspender a negativação sob pena de multa
.

Posteriormente, a parte autora peticionou nos autos (ID 62737816), requerendo providências para aplicação de multa ante o descumprimento da tutela, asseverando que o requerido não baixou as inscrições do débito junto ao Banco Central, onde as parcelas constavam como vencidas.

A decisão agravada (ID 62877932
), ao apreciar este pedido no bojo do saneamento do feito, constatou a comprovação do alegado descumprimento pela parte requerida, ora Agravante (IDs 62321778 e 62737852) e, considerando a função coercitiva da multa e a necessidade de que seu valor seja robusto para compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial, orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majorou o teto da multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

É contra esta última decisão, especificamente quanto à majoração do limite máximo das astreintes, que se insurge o Agravante.

Destaca-se que o artigo 536, §1º do CPC/15 confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se em meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

É
função da multa coagir ao cumprimento da decisão judicial de modo que o montante arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor diminuto, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.

Nesse sentido, o entendimento do C. STJ, in verbis:

[...] A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado.
VIII – O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima
[...] (STJ, AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Feitas essas considerações, observa-se que a multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se revela excessiva, considerando-se sua adequação à finalidade de coibir o descumprimento da ordem judicial, os transtornos causados à parte agravada e a capacidade econômica da instituição financeira.

Além disso, as astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira e tal valor só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente descumprir a decisão judicial imposta.

Este é, inclusive, o entendimento já adotado por este Tribunal:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIA LIMITAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PELA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão do juízo de origem que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a suspensão de descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O agravante sustenta a regularidade da contratação e a desproporcionalidade da multa, pleiteando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada; e (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória arbitrada. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela provisória de urgência se justifica diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que há indícios de descontos indevidos em benefício previdenciário e de possível vício de consentimento na contratação. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou irregularidades relacionadas à contratação, conforme Súmula 479 e Tema Repetitivo 466/STJ, devendo provar a autenticidade do contrato e a regularidade da contratação, nos termos do Tema Repetitivo 1061/STJ.
A multa cominatória, prevista no art. 536, § 1º, do CPC, tem caráter coercitivo e deve ser arbitrada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial sem configurar enriquecimento ilícito da parte beneficiada. A fixação da multa diária em R$ 500,00 é adequada ao caso concreto, mas o seu valor global deve ser limitado a R$ 20.000,00 para evitar eventual desproporção, resguardando-se a possibilidade de revisão futura. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido e, de ofício, limitado o teto da multa cominatória a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)na hipótese de descumprimento
. (TJES – 1ª Câmara Cível – AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5017471-08.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 14/04/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DA PERIODICIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S .A. contra decisão que, em "Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" proposta pela consumidora,
deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00
. O agravante busca a suspensão da tutela de urgência e a exclusão ou diminuição da multa imposta . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos suficientes para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da autora; e (ii) estabelecer se a multa diária imposta pelo descumprimento da ordem judicial deve ser mantida, modificada ou excluída. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A modalidade de cartão de crédito consignado, com autorização de descontos em folha de pagamento, encontra amparo legal no art. 6º da Lei 10.820/2003 . Todavia, o agravante não comprova de forma inequívoca o consentimento da agravada quanto à contratação específica dessa modalidade de crédito, o que justifica a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo. 4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor ( CDC), o qual impõe o dever de informação clara e adequada ao fornecedor, conforme arts. 6º, III, e 31 do CDC . A agravada alega desconhecimento da contratação do cartão de crédito consignado, e o banco não demonstrou ter cumprido o dever de informação de maneira satisfatória, conforme exigido pela legislação consumerista. 5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, favorece a agravada, uma vez que cabe ao banco agravante demonstrar a legitimidade dos descontos realizados, o que será oportunizado no decorrer da instrução processual . 6.
No que tange à multa diária de R$ 500,00 imposta ao banco agravante, é razoável a sua aplicação para garantir o cumprimento da ordem judicial,
mas a periodicidade deve ser ajustada para que a multa incida mensalmente, em conformidade com a frequência dos descontos efetuados, conforme jurisprudência deste Tribunal
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso parcialmente provido para determinar que a multa de R$ 500,00 seja aplicada de forma mensal, por cada desconto indevido realizado no benefício previdenciário da agravada. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade dos débitos questionados pelo consumidor. 2 . A multa por descumprimento de ordem judicial, em casos de descontos em benefício previdenciário, deve ser aplicada de forma proporcional à periodicidade dos descontos, incidindo mensalmente, por evento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 10.820/2003, art . 6º; CDC, arts. 6º, III e VIII, 31. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 014180091549, Rel. Des . Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008068-83 .2022.8.08.0000, Rel . Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 24.02 .2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010697-30.2022.8.08 .0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12 .12.2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50016860620248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 25/11/2024
).

Portanto, firmes nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.